Tribunal: TJSP
Processo: 0043520-15.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de despejo cumulada com ação de cobrança, ajuizada por autarquia estadual. Causa de pedir e pedido relacionados a contrato de locação de bem imóvel, com base nas regras previstas na Lei no 8.245/91. Inexistência de discussão sobre normas de Direito Administrativo. Art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013. Conflito

Ementa:

Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de despejo cumulada com ação de cobrança, ajuizada por autarquia estadual. Causa de pedir e pedido relacionados a contrato de locação de bem imóvel, com base nas regras previstas na Lei no 8.245/91. Inexistência de discussão sobre normas de Direito Administrativo. Art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013. Conflito procedente. Competência da 33a Câmara de Direito Privado.